Tribunal: STF
Processo: AI 664365
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% AO ANO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Impossibilidade de interposição de recurso
   especial contra julgado de Juizado Especial. Embasamento
   infraconstitucional suficiente para manter o acórdão
   recorrido.
2. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.